Tribunal: TJBA
Processo: 8047715-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047715-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: KLEBER ANTONIO MONTEIRO GARRIDO Advogado: BRUNO CONI ROCHA SANTOS AGRAVADA: CIRCULO EMPREENDIMENTOS S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INCORPORADORA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE SOCIEDADE ANÔNIMA. CITAÇÃO POR INTERMÉDIO DE PESSOA APONTADA COMO DIRETOR E ACIONISTA. PESSOA JURÍDICA QUE DEVE SER CITADA POR QUEM OS ATOS CONSTITUTIVOS DESIGNAREM. CITAÇÃO, POR INTERMÉDIO DOS DIRETORES, DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 75, VIII, DO CPC E DO ART. 142, DA LEI 6.404/76. INEXISTÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE CITAÇÃO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ATUALIDADE DA FUNÇÃO DE DIREÇÃO EXERCIDA PELO REPRESENTANTE APONTADO. DECISÃO MANTIDA. INSTRUMENTAL IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8047715-13.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.